Tribunal: STF
Processo: Rcl 88778
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO DECORRENTE DE PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 586.453 – TEMA 190. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA PRIMEIRA TURMA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E DA UNIFORMIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Banco do Brasil S/A, em 15.12.2025, contra a seguinte decisão do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo n. 926-04.2019.5.09.0013, pela qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 586.453-RG, Tema 190:
“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NÃO RECOLHIMENTO À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VERBAS RECONHECIDAS EM AÇÃO TRABALHISTA ANTERIOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1166 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. Agravo Interno interposto em face de decisão por meio da qual se denegou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC (Tema 1161de Repercussão Geral do STF). O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral com relação à matéria trazida nos autos do RE 1.265.564, e fixou a seguinte tese jurídica - Tema 1166: ‘compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada’. Logo, considerando que a decisão recorrida está em conformidade com a tese de Repercussão Geral fixada no Tema 1166, afigura-se inadmissível o recurso extraordinário. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.
(...) Conforme consignado na decisão agravada, no que concerne ao tema ‘competência da Justiça do Trabalho – não recolhimento à entidade de providência complementar – verbas reconhecidas em ação trabalhista anterior’, extrai-se do acórdão recorrido que o objeto da presente ação é a indenização por danos materiais em face do empregador, em virtude da ausência de recolhimentos à entidade de previdência privada de parcela salarial deferida em ação trabalhista anterior. 
A esse respeito, o acordão impugnado concluiu que ‘Compete à Justiça do Trabalho julgar o pedido de indenização por danos materiais em virtude da ausência de recolhimentos à entidade de previdência privada de parcela salarial deferida em ação trabalhista anterior’. 
Desse modo, o caso concreto cuida de hipótese diversa da tratada no Tema 190 da Repercussão Geral, em que firmada a tese de que ‘Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013’. 
Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral com relação à matéria trazida nos autos do RE 1.265.564, que discutiu a competência para processar e julgar ação trabalhista contra o empregador objetivando o pagamento de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária (Tema 1166). 
A tese fixada pelo STF no Tema 1166 é a de que ‘compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada’, entendimento exarado nos autos do RE 1265564, de relatoria do Exmo. Ministro Luiz Fux, transitado em julgado em 20/09/2022.
(...) Logo, considerando que a decisão recorrida está em conformidade com a tese de Repercussão Geral fixada no Tema 1166, afigura-se inadmissível o recurso extraordinário. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. 
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo” (doc. 8, grifos nossos).

Contra essa decisão, o reclamante interpôs recurso extraordinário inadmitido e agravo regimental ao qual foi negado provimento.

2. O reclamante alega que a decisão reclamada “manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário do Banco nos autos do processo nº Ag-Ag-RRAg-926-04.2019.5.09.0013, no qual se insurgia contra decisão que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda relacionada a não inclusão de parcelas oriundas de condenação da justiça de trabalho na complementação de aposentadoria do autor, paga pela entidade de previdência privada- PREVI, por entender que detinham relação remota com a relação de trabalho mantida com o Banco do Brasil, a despeito da contrato de trabalho ter se extinguido em 2017” (fl. 2).

Afirma que “o que se pede, por via transversa, a título de suposta reparação, é complementação de aposentadoria independente de negativa da entidade de previdência privada ou de ajuizamento de pleito nesse sentido perante a justiça competente. 8. Relevante destacar, ainda, que, invariavelmente, os autores das ações de indenização sequer pedem nas ações originárias o recolhimento de contribuições à PREVI, a despeito dessa Corte ter fixado tese no Tema 1166 da repercussão geral pela competência daquela especializada para determinar o recolhimento das contribuições incidentes sobre as condenações na Justiça do Trabalho para a entidade de previdência privada 9. Com todo acatamento, a prevalecer a decisão retorna para a Justiça do Trabalho a análise de matéria exclusivamente previdenciária, sem qualquer contribuição dos autores para formação de custeio e, de forma escamoteada, suplanta-se a competência definida por essa Corte no julgamento do RE 586453 , tema 190 da repercussão geral” (fl. 10).

Sustenta que “a questão controvertida tem origem na reclamação trabalhista 0000429-23.2015.5.09.0015 no qual foi negada validade à clausula de acordo coletivo que dispunha sobre a natureza indenizatória do auxílio alimentação e o banco foi condenado a pagar a verba em caráter remuneratório. 17. O reclamante, ex-empregado, pleiteia do BANCO DO BRASIL S.A. indenização por danos materiais correspondentes à diferença do benefício recebido e aquele que entende devido caso as verbas da ação originária fossem computadas no salário de participação da complementação de aposentadora” (fl. 12).

Assevera que “o pedido do beneficiário nunca foi relacionado ao recolhimento de reflexos nas contribuições ao plano de previdência privada, o que estaria inserido na competência da Justiça do Trabalho nos termos do TEMA 1.166, mas ao pagamento da própria diferença de complementação de aposentadoria privada, sob o título de “indenização material”, pleiteando até mesmo parcelas vincendas, inclusão do 13º salário, critérios de atualização aplicados pela PREVI, e a extensão aos beneficiários de pensão por morte, nos termos previstos no estatuto e regulamento da PREVI. 48. Portanto, evidenciado que não possui nenhuma relação com o pedido de recolhimento de contribuições a plano de previdência complementar privado, e assim absolutamente diverso do objeto do TEMA 1.166 da Repercussão Geral do STF” (fl. 21).

Requer “a concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para determinar a cassação dos acórdãos prolatados pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho no processo nº Ag-RRAg-926-04.2019.5.09.0013, com a remessa imediata dos autos à Justiça Comum ou, subsidiariamente, a suspensão do andamento do processo até o julgamento final da presente Reclamação” (fl. 26).

Pede “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, com a remessa definitiva dos autos à Justiça Comum” (fl. 26).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 
 
4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 586.453-RG, Tema 190.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 
 
A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe comprovação de teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
“O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).

7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 586.453-RG, Tema 190 da repercussão geral, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese:
“Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013” (DJe 6.6.2013).

8. Ao analisar a Reclamação n. 50.839, análoga à presente, ajuizada por Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras, assentei que a controvérsia estabelecida na origem não versaria sobre complementação de aposentadoria, tratando-se de ação indenizatória contra a instituição de previdência privada. Assim, ao decidir pela competência da Justiça do Trabalho, a autoridade reclamada teria estabelecido distinção entre o caso específico e a tese de repercussão geral apontada como paradigma de confronto, pelo que inexistiria teratologia na decisão reclamada.

Entretanto, na sessão virtual de 29.9.2023 a 6.10.2023, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal deu provimento ao Agravo Regimental na Reclamação n. 50.839, interposto por Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras, para julgar procedente o pedido, cassar a decisão reclamada, declarar a incompetência da Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça comum, nos termos do voto do Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão:
“Aponta-se como paradigma o julgado referente ao Tema nº 190 da Sistemática da Repercussão Geral, cuja tese tem a seguinte redação:
‘Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria,mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013’ (Tema nº 190 da RG). 
A Ministra Cármen Lúcia decidiu pela negativa de seguimento à reclamação em decisão monocrática com a seguinte ementa:
‘RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 586.453 -RG, TEMA 190. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.’
A Petrobras interpõe agravo regimental mediante o qual impugna a conclusão da Ministra Cármen Lúcia de que a controvérsia ‘não versa sobre complementação de aposentadoria, tratando-se de ação indenizatória contra a instituição de previdência privada’, e, portanto, ‘não [estando] comprovada teratologia no ato reclamado’.
Reitera as razões apresentadas na peça vestibular de que a decisão reclamada não levou em consideração ‘aspectos essenciais da demanda, os quais deixam evidente a discussão de natureza previdenciária que afasta a competência do trabalho’. 
Requer a reclamante que seja dado provimento ao recurso e julgado procedente o pedido, afirmando a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar o processo em referência nesta reclamação. Indiquei destaque ao processo em sessão virtual de julgamento da Primeira Turma de 4/3/22 a 11/3/22, razão pela qual o processo é apresentado ao debate presencial do colegiado nesta assentada. 
É breve o relatório.
Passo à análise da controvérsia instaurada nos autos. 
Na origem, cuida-se ação indenizatória por danos materiais e morais movida por funcionário contra a Petrobras por alegado prejuízo decorrente de plano de previdência complementar. O TRT 21 determinou o retorno dos autos à primeira instância para o julgamento da matéria de fundo (pleito indenizatório), declarando a competência da Justiça do Trabalho para resolver a questão referente à indenização de empregador a empregado. O TRT 21 assentou que,
‘apesar de o egrégio Supremo Tribunal Federal ter reconhecido no julgamento do Recurso Extraordinário nº 586.453/SE a competência da Justiça Comum para processar e julgar as demandas que envolvam a complementação de aposentadoria de entidades privadas, esta não é a situação vertida nos presentes autos, já que, como visto, a pretensão autoral está direcionada ao pleito indenizatório de natureza material decorrente de supostos prejuízos com o plano de previdência complementar, formulado expressamente contra a antiga empregadora, e não contra o fundo de previdência privada. 
Dessa forma, a discussão jurídica sobre as cobranças extraordinárias referentes ao plano PETROS é meramente secundária, e serve unicamente como base de sustentação para a análise do pleito indenizatório. Dito de outra forma: não há pedido para cessar as mencionadas cobranças extraordinárias, tampouco para modificar os aspectos contratuais da previdência complementar, mas sim para responsabilizar a antiga empregadora PETROBRAS pelos prejuízos decorrentes de supostas condutas que teriam ocasionado o aumento da referida contribuição’. 
São relevantes os argumentos apresentados pela Petrobras nesta reclamatória, dos quais destaco os seguintes:
- a pretensão indenizatória apresentada na Justiça do Trabalho por ex-funcionário da Petrobras a título de danos materiais e morais corresponde ‘ao valor dos prejuízos supostamente causados pela empresa em razão de sua atuação na Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS, a partir do ano de 2011 até a presente data’. Assim, a Petrobras é demandada não como empregadora (relação de trabalho), mas como patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar.
- a pretensão indenizatória tem como cerne a aplicação de um regime específico para a superação de déficit atuarial apurado em um plano da Petros (especificamente o Plano Petros do Sistema Petrobras (PPSP), que é um plano de benefício definido), o qual gerou um plano de equacionamento do déficit (PED). Esse plano de equacionamento é elaborado pelas patrocinadoras da entidade fechada de previdência complementar e submetido à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, conforme previsto no art. 4º da LC nº 108/01.
- esse plano de equacionamento do déficit (PED) é objeto de inúmeras ações judiciais que tramitam no Poder Judiciário, em que os beneficiários do Plano Petros do Sistema Petrobras visam impedir os descontos implementados segundo o plano de equacionamento. Essas ações visando impedir os descontos são movidas contra a Fundação Petrobras de Seguridade Social (PETROS) e, ante a natureza previdenciária da controvérsia, tramitam na Justiça Comum. As decisões que impediam os descontos foram suspensas por força de decisão do STJ na SLS 2507.
Conclui a Petrobras na inicial da reclamação que ‘o Autor [da ação indenizatória] pretende contornar esse quadro já estabilizado e, em manifesta afronta à autoridade das Cortes Superiores, tenta eximir-se dessa obrigação perante o plano de previdência demandando contra as Patrocinadoras do PPSP na Justiça do Trabalho, sob o subterfúgio de que esse déficit teria sido causado exclusivamente pelo seu ex-empregador’. 
A Petrobras também acrescenta que a pretensão de ‘indenização por danos morais e materiais’ tem o condão de ‘burlar o texto constitucional que impõe o limite paritário contributivo’ no § 3º do art. 202 da Constituição Federal. 
Nesse contexto, concluo que, ainda que a ação seja movida contra a ex-empregadora (Petrobras), a origem da controvérsia não é a relação empregatícia (já encerrada), mas a relação previdenciária (Petrobras como patrocinadora e ex-funcionário como beneficiário de entidade de previdência privada). 
Embora a redação da tese no Tema nº 190 da RG seja específica quanto ao reconhecimento da competência da Justiça Comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, a tese que orienta o julgado paradigma é a de que a relação previdenciária possui estatura autônoma relativamente à relação de trabalho. Assim, eventuais controvérsias advindas dessa relação previdenciária (autônoma) são de competência da Justiça Comum. 
Dessa perspectiva, a meu ver, não descaracteriza a competência da Justiça Comum o fato de a beneficiária da decisão reclamada ter postulado a demanda contra a Petrobras, a qual, embora detenha a qualidade de ex-empregadora da parte, no caso se encontra demandada na qualidade de instituidora, gestora e patrocinadora do fundo de previdência complementar, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito exclusivamente ao ressarcimento e às indenizações concernentes às contribuições de natureza previdenciária recolhidas em favor da PETROS. 
Não há discussão afeta à relação de emprego, e sim ao plano de benefício de previdência privada, o qual não integra a relação trabalhista entabulada entre a Petrobras e Carlos Alberto de Carvalho.
Com essas razões, pedindo vênia à Relatora, voto pelo provimento do agravo regimental e pela procedência do pedido, cassando-se a decisão reclamada e declarando-se a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos ser encaminhados à Justiça Comum” (Plenário Virtual).

Nesse sentido, em caso análogo ao em espécie, em que o reclamante é o Banco do Brasil, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:
“CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL EM QUE SE BUSCA O PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NATUREZA AUTÔNOMA DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INCIDÊNCIA DO TEMA 190-RG. TESE APLICÁVEL AINDA QUE A DEMANDA SEJA AJUIZADA CONTRA EX-EMPREGADOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que julgou procedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação ao entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 190-RG, RE 586.453, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, bem como do Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao reconhecer a competência da Justiça Trabalhista para processar e julgar ação judicial que tem por objetivo o pagamento de diferenças de complementação de aposentadoria, a autoridade reclamada violou o entendimento fixado por esta CORTE no Tema 190-RG, segundo o qual ‘compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013’. 4. É firme a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que ‘mesmo quando a ação se voltar exclusivamente contra o ex-empregador, compete à justiça comum o julgamento de ações ajuizadas com a finalidade de obtenção de complementação de aposentadoria, uma vez que a definição da competência jurisdicional foi posta, pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da natureza autônoma da previdência complementar, ainda que o surgimento do contrato pressuponha a existência de um vínculo trabalhista’ (RE 1.330.997, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 09/12/2021). IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 82.575-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.12.2025).

Assim, em atenção ao princípio da colegialidade e a fim de garantir uniformidade às decisões judiciais, ressalvando minha compreensão sobre a matéria, adoto o entendimento acolhido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal na matéria.
9. Pelo exposto, ressalvo meu entendimento em sentido diverso, mas, em respeito ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado, declarar a incompetência da Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça comum.

Publique-se.

Brasília, 17 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora